Tribunal: STF
Processo: ARE 1522212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa armada. Integrante com poder de chefia. Tráfico de drogas. Art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 e art. 33 da Lei 11.343/2066, c/c o art. 69 do Código Penal. 



    I. Caso em exame. 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão de tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação da defesa.



    II. Questão em discussão. 



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir. 



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo. 



    8. Agravo regimental não provido.